Tribunal: TJDFT
Processo: 0727967-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727967-72.2021.8.07.0001 APELANTE: RONALDO PINHEIRO MACHADO DE SOUZA, BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP, MARIANA DE MELO CARDOSO, SIRLENO ALVES CARDOSO FILHO APELADO: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP, MARIANA DE MELO CARDOSO, SIRLENO ALVES CARDOSO FILHO, RONALDO PINHEIRO MACHADO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência ou antecipação da tutela recursal (Id. 39963619) na Apelação interposta pelo Autor contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (Id. 39963604). Diz o Apelante que a devolução dos valores pagos à Apelada é incontroversa, e almeja o imediato recebimento da quantia de R$ 359.872,83 (trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos). Alega que a probabilidade do seu direito está evidenciada pela confissão, pelas Apeladas, de inadimplemento contratual, bem como pela falta de prova da aplicação dos recursos na obra contratada. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, - periculum in mora -, diz o Apelante que se mostra latente, pela continuidade da lesão, e há risco de não ser ressarcido do prejuízo financeiro que sofreu. Ao fim, requer a antecipação da tutela recursal para o “bloqueio de valores e/ou arresto de bens da empresa Apelada, tidos como débito incontroverso, no importe de R$ 359.872,83 (trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos)”. É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No que toca à tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor, de bloqueio de valores e/ou arresto de bens deve ser dirigido ao juízo sentenciante e, se for o caso, objeto de cumprimento de sentença, provisório ou definitivo (artigos 516, II, 520 e 523 do CPC). Em que pese haver Apelações (principal e adesiva) pendentes de análise nesta sede, como bem argumentou o Autor, o direito à devolução de valores é “incontroverso”, não foi discutido em nenhum dos aludidos recursos, razão pela qual não está abarcado pelo efeito suspensivo próprio da Apelação. Bem assim, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência nem da antecipação da tutela recursal, pois as alegações do Autor são genéricas e insuficientes à demonstração da necessidade de urgência da medida requerida. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela pretendida. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora